Tribunal: TJDFT
Processo: 0722973-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0722973-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RILZA NASCIMENTO SILVA AGRAVADOS: CARLOS VALDI GOMES DA SILVA, GS SERVIÇOS E CORRESPONDENTE BANCÁRIO LTDA - ME, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Rilza Nascimento Silva contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família, e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, que indeferiu o benefício de gratuidade de justiça (autos no 0722973-96.2024.8.07.0000, ID no 195522099). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 6 de junho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO